Tribunal: TJDFT
Processo: 0714231-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADOS PÚBLICOS. LEGITIMIDADE ATIVA. CPC, ART. 85, § 19. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por executada em face da decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais promovido por advogados públicos do Senado Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Examina-se a legitimidade ativa de advogados públicos do Senado Federal para a execução de honorários sucumbenciais e a aplicabilidade do art. 85, § 19, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. Os honorários de sucumbência possuem natureza alimentar e constituem direito autônomo do advogado, sejam eles públicos ou privados, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.4.O art. 85, § 19, do CPC, não se trata de norma de eficácia limitada, tampouco impede o recebimento de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, porquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confirma a constitucionalidade do pagamento de honorários a advogados públicos, sem condicioná-lo à existência de lei específica em cada órgão.5. No caso concreto, os agravados atuaram como advogados constituídos da parte vencedora e não como representantes judiciais do órgão, legitimando a execução dos honorários.6. Não há evidências de litigância de má-fé por parte dos agravados, afastando-se a pretensão de penalização da parte exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.Tese de julgamento: “1. Advogados públicos possuem legitimidade ativa para executar honorários de sucumbência, independentemente de regulamentação específica do órgão a que estão vinculados. 2. A titularidade da verba honorária e sua destinação a fundos institucionais não impedem sua exigibilidade direta pelos advogados.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, arts. 85, §§ 14 e 19.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, ADIs 6159/PI e 6162/SE; ADPF 597.